Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-35.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001067-35.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO SAVIO BORGES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.771.566/0001-82 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), EDSON RIYOJI IIYAMA JUNIOR - CPF: 048.130.641-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ROBERTO SAVIO BORGES & CIA LTDA - ME

APELADO:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C PERDAS E DANOS
– PROTESTO DE DUPLICATAS EMITIDAS PARA A COBRANÇA DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE CÂMBIO DE CAMINHÃO ADQUIRIDO “ZERO QUILÔMETRO” – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PERICIAL QUE APONTA O POSSÍVEL MAU USO DO VEÍCULO – ALEGAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO LAUDO – ACOLHIMENTO – PROVA PRODUZIDA SEM A PEÇA DANIFICADA – CONCLUSÃO PERICIAL DO QUE “PODERIA TER OCORRIDO” – PROVA IMPRESTÁVEL – NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PROVIDO.

O laudo pericial realizado sem a peça avariada (caixa de câmbio), que firma sua conclusão em suposições sobre o que “pode ter ocorrido”, não serve de base para um decreto de improcedência do pleito indenizatório, devendo os autos retornar à origem para a reabertura da fase instrutória, sob pena de cerceamento de defesa.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ROBERTO SAVIO BORGES & CIA LTDA - ME

APELADO:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTO SAVIO BORGES & CIA LTDA - ME
contra a sentença

proferida nos autos da
Ação de cancelamento de protesto c/c Perdas e Danos com Pedido de tutela de urgência de natureza antecipada
nº 1001067-35.2016.8.11.0003 ajuizada em face de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a p
arte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive no ressarcimento daquelas adiantadas pela ré para a realização da perícia, acrescidas de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA desde o pagamento, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 13% do valor da causa.

Suscita preliminarmente a nulidade por cerceamento de defesa uma vez que, tendo o julgador postergado a análise da prova oral requerida desde a inicial para após a produção da prova pericial, proferiu desde logo a sentença, sem que a autora pudesse produzir a prova testemunha, sobretudo para a oitiva do motorista do caminhão.

Alega, nesse viés, que por não versar sobre matéria exclusivamente de direito, a prova testemunhal seria tão importante quanto a pericial, não podendo a ação ser julgada antecipadamente, sem a sua produção.

Pugna, nesses termos, pelo reconhecimento da nulidade da sentença a fim de que os autos retornem à origem para a produção da prova testemunhal e que, somente depois disso, seja proferida nova sentença.

Argui, no mais, a nulidade da prova pericial ao argumento de que o laudo seria tendencioso e parcial, visto que conforme consignou o próprio
expert
, foi realizada sem a apresentação das peças defeituosas, que foram substituídas.

Sustenta também que o
laudo teve como base técnica a utilização de um equipamento de diagnóstico de propriedade da própria ré e que, na ocasião, foi operado pelo assistente técnico da apelada, Sr.
Edson Riyoji
, tendo o perito atuado como mero figurante.

Defende não haver no laudo
qualquer indício de prova de prática inadequada, negligente ou anormal no uso do veículo, como também inexiste evidência de que a apelante tenha deixado de levar o veículo no momento adequado para substituição das peças.

Pleiteia, diante de tais argumentos, que tal prova seja declarada nula, determinando-se a realização de nova perícia, nos termos do art.480 do CPC/15, mediante a nomeação de outro perito, haja vista que a questão não está suficientemente esclarecida.

Contrarrazões no ID. n. 98219036 pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da deserção e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em
agosto de 2014 o autor adquiriu da concessionária ré um veículo SCANIA/R 440 A6X4, chassi 9BSR6X400E3860136, RENAVAN 01135191619, zero quilômetro, tendo-o retirado da loja no dia 14.08.2014, logo após revisão de entrega.

Conforme consta, no dia 05.06.2015, o veículo deu entrada na oficina da ré com problemas no câmbio, tendo a concessionária contatado o autor alguns dias depois informando-o que seria necessário a substituição da caixa de câmbio e que os reparos não seriam cobertos pela garantia.

Também de acordo com a inicial, embora o veículo tenha sido entregue ao autor devidamente consertado, no ato da entrega lhe teria sido informado teria de pagar a quantia de R$7.731,90, sob o argumento de que a troca da caixa de câmbio procedida não tinha cobertura da garantia.

Ainda nos termos da narrativa autoral, ao receber o bem, a apelante disse que informou a concessionária ré de que não iria pagar as despesas vez que o veículo estava coberto pela garantia.

Diante disso, a requerida emitiu três duplicatas no valor de R$2.577,30 cada, sendo a primeira de n. 0037343001, com vencimento para 20.07.2015, a segunda, de n. 0037343002, com vencimento para 17/08/2015 e, a terceira, de n. 0037343003, com vencimento para 14/09/2015, as quais foram protestadas junto ao 4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos de Rondonópolis.

Diante de tais argumentos, a apelante ajuizou a presente demanda objetivando (i) a declaração da inexistência do débito, (ii) o cancelamento de tais protestos, (iii) à restituição dobrada do valor cobrado/protestado, e (iv) ao recebimento de indenização por danos morais, eis que o vício apresentado pelo caminhão novo estar dentro do período de garantia.

Regularmente processado o feito, foi deferida a produção de prova pericial requerida pela concessionária ré, tendo o juízo, na mesma oportunidade, afirmado que deixaria
“para apreciar a necessidade de produção de provas orais para momento posterior à conclusão da perícia técnica.”

A partir da conclusão da referida perícia, o julgador singular proferiu desde logo a sentença de improcedência, contra a qual se volta a autora pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Da deserção
.

Suscita a parte requerida a ausência de pagamento do preparo, requerendo o reconhecimento da deserção.

No entanto, sem razão a apelada.

Isso porque, consoante se pode depreender do documento de ID. n. 98503487, o preparo foi regularmente recolhido. Vejamos:

“
Certifico que foi efetuado o pagamento do preparo deste recurso, pois a guia nº 67711, conforme consta no sistema de arrecadação do FUNAJURIS, foi paga em 15/06/2021.”

Diante disso, rejeito a arguição de deserção.

Do cerceamento de defesa e nulidade da prova pericial.

Suscita a parte autora a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento da lide, sem análise do pedido de produção de prova oral.

Em princípio, a não produção de prova oral não consubstancia, por si só, a nulidade por cerceamento de defesa.

No entanto, analisando os elementos probatórios utilizados pelo julgador singular, forçoso reconhecer pela nulidade da prova pericial.

No caso, é possível constatar pelo documento de ID. n. 98213483 - Pág. 4 que o caminhão adquirido gozava de garantia de 1 (um ano). Vejamos:

“TERMOS DE GARANTIA

Este produto é garantido pela Scania Brasil contra defeitos de material ou de fabricação, na forma estabelecida abaixo.

1-

PRAZO DA GARANTIA

O prazo de validade desta garantia é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de início da operação, independentemente da quilometragem percorrida ou horas trabalhadas e desde que não ultrapasse 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de venda da Scania.

NOTA

A data de início da operação é representada pela Manutenção de Entrega do produto ao consumidor final
.

2-

COMPENSAÇÃO DA GARANTIA

2.1.
Dentro do prazo de garantia, se a peça apresentar defeito de material ou de fabricação, a Scania se reserva o direito de corrigi-lo, de uma das formas abaixo que melhor lhe convier, através de uma concessionária Scania:

a) Reembolsar à concessionária o valor da peça

b)Fornecer peça nova em substituição à defeituosa.

c) Consertar a peça defeituosa e devolvê-la à concessionária.” (ID. n. 98213483 - Pág. 4)

Dessa forma, considerando que
“a jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade”
(AgInt no AREsp 1480596/PR), certo é que, para eximir-se da cobertura

da garantia ânua, a concessionária requerida deveria demonstrar extreme de dúvida, que o defeito/vício do caminhão adquirido “zero quilômetro” pela autora se deu pelo mau uso do veículo.

Na hipótese, conquanto se tenha deferido o pedido de produção de prova pericial requerida pela ré, não há dúvida de que tal prova se revelou absolutamente imprestável para o reconhecimento ou o afastamento a culpabilidade da parte autora.

Isso porque, além de ter não ter sido analisada a peça danificada – que deveria ser apresentada pela concessionária que procedeu a sua substituição – a conclusão do laudo se mostra dúbia, não sendo capaz de sanar a incerteza pendente quanto à causa do defeito constatado.

Vejamos a conclusão:

“[...]

CONCLUSÃO A realização do trabalho pericial baseou -se na inspeção do caminhão-trator, objeto da lide, nas informações recebidas na reunião de abertura e nos documentos disponibilizados, tanto nos autos, quanto no dia da perícia.
O fato de nenhuma das partes ter apresentado as peças danificadas, que foram substituídas, não prejudicou
a ilação correta
desse perito
.

O veículo, em questão, possui um sistema (Opticruise) que permite uma caixa de mudança manual trocar de marcha, automaticamente, por meio de um servo eletrônico para atuar a embreagem e fazer as trocas de marcha. Quando ocorre um problema nesse sistema, é gerado um código de falha.

Esse perito constatou que, o sistema Opticruise possibilita ao condutor influenciar a escolha da marcha, tanto no modo automático, quanto no modo manual, tornando possível a ocorrências de falhas operacionais do usuário, caso o mesmo não tenha o devido cuidado, treinamento ou dirija de forma inadequada e negligente. Sendo assim, após todas as diligências realizadas, esse perito pode afirmar que as seguintes práticas indevidas ficaram caracterizadas,
podendo ter ocorridas de forma isolada ou na sua totalidade
:

·
O veículo
podia
estar sendo ligado em uma engrenagem muito alta
, fazendo com que a embreagem patinasse, excessivamente, para arrancar. Em subidas, esse problema se agrava. Isso provoca o aumento anormal da temperatura da embreagem, o que a danifica;

·
O condutor
podia
estar manobrando
o veículo com a embreagem patinando, o que prejudica o sistema Opticruise;

·
O usuário
podia
estar utilizando engrenagens de partida
, diferentes da 1ª ou 2ª marcha, quando o veículo estava com carga pesada. Dessa forma, a embreagem fica exposta a desgaste excessivo.

Considerando que a primeira reclamação do Autor, com relação ao sistema de embreagem, ocorreu quando o caminhão-trator estava com 54.208 km e a substituição dos componentes desse sistema aconteceu quando o veículo estava com 73.630 km, esse
perito conclui que o desgaste excessivo do sistema de embreagem foi decorrente do uso inadequado, por parte do usuário, não caracterizando falha do produto ou de montagem. Portanto, não se pode atribuir defeito de fabricação ou vício oculto às peças substituídas no veículo
.

Sendo certo que o presente laudo técnico se caracteriza como um dos elementos de convencimento do Emérito Magistrado, que não se encontra adstrito ao mesmo.

(ID. n.
98219019 - Pág. 27/28)

Note-se que embora na parte inicial da conclusão o expert tenha afirmado que a não apresentação das peças danificadas não teria atrapalhado o seu exame, não se pode dar credibilidade ao seu resultado.

De toda a forma, se aquilo que a perícia busca apurar é a causa dos defeitos/danos apresentados por determinada peça, é indispensável o

exame físico de tal peça, não se podendo chegar a uma conclusão confiável sem que o equipamento danificado tenha sido observado.

Ademais, embora o perito consigne da parte final do laudo que
“o desgaste excessivo do sistema de embreagem foi decorrente do uso inadequado, por parte do usuário, não caracterizando falha do produto ou de montagem”
, para chegar a tal conclusão lança mão de inferência a partir de verbos conjugados no pretérito imperfeito, tais como:
“o veículo
podia estar sendo
ligado em uma engrenagem muito alta”
;
“o condutor
podia estar manobrando
o veículo com a embreagem patinando”
e
“o usuário podia estar utilizando engrenagens de partida, diferentes da 1ª ou 2ª marcha”.

Sendo assim, certo é que o presente laudo pericial é absolutamente imprestável para gerar um veredicto seguro acerca da causa da danificação da peça substituída, cujo valor deu azo à emissão de duplicatas e ao seu subsequente protesto.

Em caso análogo, esta C. Câmara já reconheceu a imprestabilidade do laudo que, além de realizado indiretamente, sem a devida análise da peça danificada, se funda em suposições condicionais. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – VÍCIO/DEFEITO NO PRODUTO (CAMINHÃO) – IMPROCEDÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO - QUEBRA DE DIFERENCIAL DO VEÍCULO NO PRAZO DE GARANTIA - PERÍCIA INDIRETA E INCONCLUSIVA – PROVA INSERVÍVEL PARA O JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA QUANTO AO CUSTO DO CONSERTO – INOCORRÊNCIA, CONTUDO, DE LUCROS CESSANTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.
O laudo pericial que, além de realizado de forma indireta, não chega a concluir a causa da quebra do diferencial do automóvel novo adquirido (caminhão), limitando-se a apontar o que “pode ter ocorrido”, não serve de base para um decreto de improcedência do pleito indenizatório.
[...]
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – ARC N.U 0017362-89.2012.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 22/04/2020, publ. no DJE 30/07/2020)

A solução, então, é a devolução dos autos à origem, reabrindo-se a fase instrutória, inclusive para a realização de nova prova pericial, com a apresentação da peça danificada.

Ademais, deverão as partes indicar outras provas a serem produzidas, a exemplo da prova testemunha requerida pela parte autora.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para reconhecer o cerceamento de defesa, anular a sentença e reconhecer a

imprestabilidade da prova pericial produzida, devendo autos retornar à origem para regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021